Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por A.L.O. contra sentença que o condenou pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa e filhas, conforme o art. 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição, alegando ausência de dolo e consentimento da vítima no contato, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o consentimento da vítima afasta o dolo do réu no descumprimento de medidas protetivas; (ii) se as provas permitem concluir pelo consentimento da vítima ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo para absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vítima não consentiu com a aproximação do réu e, a contrário disso, chegou a alertar o réu sobre a vigência das medidas protetivas e pediu para ele não manter contato, o que reforça ausência de consentimento da vítima e a ilicitude da conduta.
O conjunto probatório, composto pelas mensagens trocadas e pelos depoimentos das partes e testemunhas, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Comprovado que réu violou as medidas protetivas de urgências conferiras à vítima a condenação se impõe. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas robustas da autoria e materialidade do crime.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736198, Rel. Leila Arlanch, j. 27/7/2023.